Tribunal: CARF
Processo: 10480.907321/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907321/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO
PROCESSO. OCORRÊNCIA.
Em não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar que sua
manifestação de inconformidade contestava os fundamentos do despacho
decisório, é de se confirmar o não conhecimento pela primeira instância,
justificado pela interposição de defesa que abordou matéria estranha aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito de Cofins relativo a
fevereiro/2003, não homologada porque o Darf discriminado no PER/Dcomp não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal, nem apresentado pelo interessado quando intimado a sanear a
irregularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada protestou contra a
lavratura de auto de infração para a exigência dos débitos confessados, argumentando que em
nenhum processo estava sendo considerada a presente compensação para fins de apuração do
crédito tributário. Requereu que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito pela
apresentação de defesa administrativa, a Fazenda se abstivesse de encaminhar o débito para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907321/2008-09
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907321/2008-09

inscrição em Dívida Ativa, sob pena de duplicidade de cobrança. Juntou peças do processo
relativo à fiscalização do exercício de 2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por entender que não foram contestados os fundamentos do Despacho
Decisório, restringindo-se a recorrente a tratar dos débitos do processo.
O Acórdão DRJ no 11-32.433 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MATÉRIA
ESTRANHA.
NÃO-CONHECIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
DEFINITIVIDADE.
Não se conhece da manifestação de inconformidade que aborda matéria estranha ao
Despacho Decisório que indeferiu/não homologou Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação, e, por decorrência, é reconhecida a definitividade de referido Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 25.02.2011
(sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento, e protocolizou o Recurso Voluntário em
29.03.2011, conforme carimbo aposto à capa do Recurso.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente contestou as conclusões da primeira
instância, afirmando ter tratado da homologação da compensação, tanto que demonstrou que o
débito objeto deste Recurso estava sendo discutido nos autos do lançamento fiscal, razão pela
qual instruiu sua Manifestação de Inconformidade com documentos do processo no 19647.
004506/2008-86. Contudo, uma vez não homologada a compensação, providenciou em 2009 a
retificação da DCTF para incluir todos os débitos com vencimento até 30.11.2008 no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009. Requereu, ao final, que fosse dado provimento ao
Recurso para cancelar o PER/Dcomp e considerar os valores declarados na DCTF, ajustada de
acordo com os débitos que ingressaram no parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Insurge-se a recorrente contra o argumento de que não teria tratado do objeto
deste processo, mas de matéria estranha. Afirma ter tratado “da não homologação da
compensação, tanto que demonstrou que o débito objeto do presente Recurso estava sendo
discutido nos autos do Processo Administrativo no 19647.004506/2008-86”. Como o débito
estava com a exigibilidade suspensa, porque discutido em outro processo, trouxe essa
informação para os autos, rebatendo dessa forma os fundamentos do acórdão recorrido.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907321/2008-09

Parece-me existir um certo mal entendido quanto à delimitação do objeto de um
despacho decisório, quanto às competências da Unidade de jurisdição do contribuinte,
responsável pela emissão de atos decisórios relativos a pedidos variados, como a retificação ou
cancelamento de declarações (DCTF), de PER/Dcomps, e quanto à competência do julgador
administrativo, circunscrita à parte contestada de um auto de infração ou de um despacho
decisório.
Embora seja correta a perspectiva adotada pela recorrente, no sentido de que uma
declaração de compensação compõe-se realmente de um crédito e de um débito, no despacho
decisório não há qualquer apreciação quanto à correção do débito declarado na DCTF ou no
PER/Dcomp, tomado como certo exatamente porque confessado. Esse ato administrativo
expressa tão somente o entendimento da Fazenda quanto ao crédito pleiteado, no que tange à sua
existência e à definição do seu montante exato.
Em sendo o objeto do despacho decisório uma apreciação sobre o crédito, a
manifestação de inconformidade deve trazer argumentos que infirmem as conclusões sobre esse
crédito.
No caso, a DRF não encontrou o Darf informado no PER/Dcomp. Intimado o
contribuinte a sanar a inconsistência, nada fez. Todavia, uma vez que decidiu interpor uma
manifestação de inconformidade, tinha ainda uma oportunidade para esclarecer eventual
equívoco e deveria, necessariamente, iniciar sua defesa pela demonstração da existência do Darf.
Mas não o fez, limitando-se a discutir o débito. Por esse motivo a DRJ afirmou, corretamente,
que a defesa tratava de matéria estranha aos autos.
Em não tendo demonstrado qualquer erro na decisão recorrida quanto ao não
conhecimento da Manifestação de Inconformidade, não há mais o que se apreciar nesta instância.
O débito está sendo, ou foi, discutido em processo próprio, descabendo a análise em duplicidade.
Apenas a título de esclarecimento, a recorrente requer ao final que seja dado
provimento ao Recurso para cancelar o PER/Dcomp e considerar os valores declarados na
DCTF, ajustada de acordo com os débitos que ingressaram no parcelamento. As turmas
julgadoras, de primeira ou segunda instância, não têm competência para tratar desses pedidos,
mas apenas a Unidade de jurisdição do interessado.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital